Tribunal: TRF3
Processo: 5005041-89.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1083/1327)

5005041-89.2020.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005041-89.2020.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: DAMIAO LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM BIÊNIO E MEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O embargante sustenta omissão e contradição com o princípio da isonomia, pretendendo a aplicação do prazo quinquenal pleno em lugar do prazo de dois anos e seis meses consolidado na jurisprudência do STJ, bem como o prequestionamento dos arts. 1o do Decreto no 20.910/32, 202, parágrafo único, do Código Civil, e 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a extinção do cumprimento de sentença fundada em prescrição intercorrente pelo prazo de dois anos e seis meses contado do trânsito em julgado do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

Cabimento restrito dos embargos de declaração — Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. Eventuais efeitos infringentes são excepcionais e não se prestam à revisão do mérito ou à substituição do posicionamento jurídico adotado no julgado.

Ausência de omissão ou contradição — O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e conclusiva todas as matérias ora renovadas: o prazo prescricional aplicável (dois anos e seis meses, nos termos da orientação consolidada do STJ, contado a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança), a questão das suspensões relacionadas à pandemia de COVID-19 e o suposto dissídio jurisprudencial com o REsp 1.787.835/RS. A pretensão do embargante de impor prazo quinquenal pleno e de reapreciar os precedentes invocados traduz mera discordância com as conclusões adotadas, insuscetível de ser veiculada por meio de embargos de declaração.

Prequestionamento — Os arts. 1o do Decreto no 20.910/32, 202, parágrafo único, do Código Civil, e 1.022 do CPC são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não obstante o não acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da controvérsia ou para a imposição de posicionamento jurídico diverso do adotado no julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A discordância do embargante com as conclusões adotadas no acórdão embargado não configura vício integrativo apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015; art. 1o do Decreto no 20.910/32; art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.359.682/SP; STJ, REsp 1.787.835/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005041-89.2020.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: DAMIAO LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Damião Luiz da Silva em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição com o princípio da isonomia e omissão quanto à interpretação sistemática do art. 1o do Decreto no 20.910/32, argumentando que: (i) o art. 9o do referido diploma deve ser interpretado restritivamente, inaplicável à hipótese em que o direito principal foi discutido judicialmente em mandado de segurança; (ii) a redução do prazo prescricional pune o jurisdicionado que aguardou o desfecho do mandamus, devendo incidir o prazo quinquenal por força da Súmula 150/STF; (iii) o acórdão não enfrentou o argumento de que a interrupção causada pela notificação da autoridade coatora no mandado de segurança suspende o prazo prescricional até o último ato do processo, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil; e (iv) o REsp 1.787.835/RS ampara a tese do prazo quinquenal para cobrança de parcelas vencidas antes da impetração do writ. Requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição bienal e reconhecer o prazo quinquenal, com o consequente prosseguimento do feito. Pleiteia, ainda, o prequestionamento dos arts. 1o do Decreto no 20.910/32, 202, parágrafo único, do Código Civil, e 1.022 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante.

As alegadas omissão e contradição não se configuram. O acórdão embargado abordou com clareza e de forma conclusiva as matérias ora renovadas, consignando expressamente:

"A decisão monocrática foi clara ao fundamentar que o prazo prescricional aplicável, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é de dois anos e seis meses (metade do quinquenal), contados a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança ocorrido em 13/07/2015, exaurindo-se em 18/01/2018.

Quanto à alegação de suspensão do prazo prescricional pelas Portarias Conjuntas relacionadas à pandemia de COVID-19, observo que a própria decisão monocrática já enfrentou expressamente essa questão, consignando que o prazo prescricional havia se completado em 18/01/2018, portanto, antes de qualquer suspensão decorrente da pandemia, que somente teve início em 2020.

No que tange ao suposto dissídio jurisprudencial, não há incompatibilidade entre os julgados mencionados. O precedente utilizado pela decisão monocrática (AgInt no AREsp 2359682 SP) trata especificamente da hipótese de mandado de segurança seguido de ação de cobrança, estabelecendo que o prazo prescricional volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado do writ. Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi adequadamente aplicado ao caso concreto."

O que o embargante efetivamente pretende é a revisão do mérito do julgado, sustentando tese jurídica diversa — a aplicação do prazo quinquenal pleno em detrimento do prazo pela metade consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — e a reapreciação do argumento relativo ao REsp 1.787.835/RS, matérias estas que foram enfrentadas tanto na decisão monocrática quanto no acórdão ora embargado. A discordância do embargante com as conclusões adotadas não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da controvérsia ou para forçar a adoção de posicionamento jurídico diverso do consagrado no julgado, sob pena de desvirtuar a natureza e a finalidade desse recurso.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao prequestionamento requerido, registre-se que os dispositivos legais apontados pelo embargante — art. 1o do Decreto no 20.910/32, art. 202, parágrafo único, do Código Civil, e art. 1.022 do CPC — são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não obstante o não acolhimento dos embargos.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte autora.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM BIÊNIO E MEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O embargante sustenta omissão e contradição com o princípio da isonomia, pretendendo a aplicação do prazo quinquenal pleno em lugar do prazo de dois anos e seis meses consolidado na jurisprudência do STJ, bem como o prequestionamento dos arts. 1o do Decreto no 20.910/32, 202, parágrafo único, do Código Civil, e 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a extinção do cumprimento de sentença fundada em prescrição intercorrente pelo prazo de dois anos e seis meses contado do trânsito em julgado do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

Cabimento restrito dos embargos de declaração — Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. Eventuais efeitos infringentes são excepcionais e não se prestam à revisão do mérito ou à substituição do posicionamento jurídico adotado no julgado.

Ausência de omissão ou contradição — O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e conclusiva todas as matérias ora renovadas: o prazo prescricional aplicável (dois anos e seis meses, nos termos da orientação consolidada do STJ, contado a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança), a questão das suspensões relacionadas à pandemia de COVID-19 e o suposto dissídio jurisprudencial com o REsp 1.787.835/RS. A pretensão do embargante de impor prazo quinquenal pleno e de reapreciar os precedentes invocados traduz mera discordância com as conclusões adotadas, insuscetível de ser veiculada por meio de embargos de declaração.

Prequestionamento — Os arts. 1o do Decreto no 20.910/32, 202, parágrafo único, do Código Civil, e 1.022 do CPC são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não obstante o não acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da controvérsia ou para a imposição de posicionamento jurídico diverso do adotado no julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A discordância do embargante com as conclusões adotadas no acórdão embargado não configura vício integrativo apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015; art. 1o do Decreto no 20.910/32; art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.359.682/SP; STJ, REsp 1.787.835/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão